Tribunal: TJDFT
Processo: 0738999-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738999-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGNO HELOU SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Magno Helou Santos contra a decisão (id 31698223) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo embargante em sede de agravo de instrumento. O embargante afirma (id 31876251) que a decisão incorreu em omissões. Diz que a verba bloqueada em sua conta corrente é salarial. Sustenta que a conclusão pode ser extraída dos documentos juntados aos autos originários, em especial seu contracheque e extratos bancários. Pede o provimento do recurso para que a omissão apontada seja sanada e lhe seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio de sua sua verba salarial. A embargada deixa o prazo para apresentar contrarrazões transcorrer em branco (id 32301521). É o relatório. Cabem embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se presta a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la e dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Os embargos sustentam a ocorrência de omissões na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta sobre ponto a que deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A adoção pelo julgador de determinado fundamento jurídico, a depender de sua densidade ou relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade, nesses casos, de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. (...). 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...). (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) A decisão embargada não foi omissa na análise das questões levantadas. A decisão firmou que incumbe ao executado demonstrar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. Acrescentou que não há qualquer comprovação de que o bloqueio do ativo financeiro abrangeu verba de natureza salarial. Ressaltou que a constrição realizada nos autos de origem deve ser mantida, em razão da insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus. Constata-se que não existem omissões a serem sanadas. Os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator